Tribunal: TJMT
Processo: 1021114-92.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021114-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), MARCIONEY OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 487.741.621-87 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO –

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO –

INSURGÊNCIA DA DEFESA –

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA “FISHING EXPEDITION” –

INOCORRÊNCIA

–

PRISÃO EM FLAGRANTE ORIUNDA DO CUMPRIMENTO REGULAR DO MANDADO JUDICIAL

–

ENDEREÇO DETERMINADO –

IMÓVEL COM DIVERSAS SAÍDAS PARA A ÁREAS DOS FUNDOS TODOS INTERLIGADOS PELO MESMO TERRENO –

NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PACIENTE LOCALIZADO, EM TESE,
COM TREZE PORÇÕES DE PASTA BASE EMBALADAS EM PLÁSTICO, CINCO PORÇÕS DE PASTA BASE SOLTA; E PORÇÕES DE MACONHA – DROGAS ACONDICIONADAS E PREPARADAS PARA VENDA, ALÉM DE DUAS MUNIÇÕES CALIBRE .38, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DOIS ROLOS DE PAPEL FILME, UM CADERNO DE ANOTAÇÕES E QUANTIA EM DINHEIRO

– CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA EVIDENCIADO –
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
3.
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIAL NA CONDUÇÃO DO FEITO OU TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA APTA A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM –
4.
ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL DO SISTEMA PRISIONAL COMO FUNDAMENTO GENÉRICO DA DEFESA QUE NÃO INCORRE NA LIBERDADE AUTOMÁTICA DO PACIENTE
–
5.
PREDICADOS PESSOAIS

QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– PRECEDENTES STF [HC Nº. 174.102] E STJ [HC Nº 719.287]
–
6.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP]
–
IMPOSSIBILIDADE – BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA O PRP
Nº. 2000002- 54.2023.8.11.0031
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Quanto ao aspecto

genérico de indicação do Estado de Coisas Inconstitucional dos presídios do país, a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de MARCIONEY OLIVEIRA DE PAULA, quem estaria, nos autos do APF nº. 1000391-56.2023.8.11.0031, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente desde o dia 26 de agosto de 2023 pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse irregular de arma de fogo. Sendo convertida a prisão em preventiva na audiência de apresentação e

atualmente custodiado na cadeia pública de Arenápolis/MT.

Sustenta as teses de: 1) preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada e, no mérito: 2) ausência de fundamentação da decisão que

converteu a flagrancial em prisão preventiva, em contrariedade ao art. 93, inc. IX, da CF/88, 3) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, 4) o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional em que mantido o paciente, 5) predicados pessoais do beneficiário, 6) possibilidade da fixação de cautelares diversas da prisão, inclusive, monitoramento eletrônico [art.319, do CPP]

Ressalta, que: “(...)
o Paciente foi surpreendido com vários policiais civis e militares, em sua residência. Nesta ocasião, munidos do mandado judicial, o qual abordaram o Paciente, sua esposa Simone, seu irmão Márcio e sobrinho Talyson oliveira de Paula e que, estas quatro pessoas ficaram em torno de 3hs (três horas de joelhos)
e sofreram agressão policial” (Sic.)

Argumenta, que
:“(...)o mandado de busca e apreensão é limitado e que no caso foi extrapolado, pois a casa do Sr. Lúcio é separada, de onde o Paciente/investigado mora, assim adentraram sem o consentimento do morador Sr. Lúcio e nem mesmo acompanhado por duas testemunhas conforme o código de processo penal, violando os direitos fundamentais constitucionais, o qual relata o boletim de ocorrência que “também foi encontrado dentro do quarto do Lucio Ramos de Paula, cpf

205.417.161-05, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 455,00”, assim ocorrendo, fishing expedition”
.(Sic.)

Sobreleva, que os fatos apontam a hipótese da “
prova ilícita por derivação
”, incorrendo assim em nulidade quanto a todo material apreendido.

Aduz também, que há flagrante ilegalidade pela delonga na conclusão do inquérito policial.

Explicita a ainda, que a decisão: “
(...) não aponta minimante fatos concretos que justificassem a real necessidade da medida judicial aqui combatida
”.(Sic.)

O
writ
foi manejado em sede de plantão judiciário com determinação pelo Exmo. Des. Paulo da Cunha para o processamento em expediente regular por não restar evidenciado matéria afeta ao expediente extraordinário. (ID. 181685694)

A liminar foi indeferida (ID. 182411691) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID. 182680169)

Pediu a concessão da ordem a fim de ser revogada a prisão do paciente com a expedição do alvará de soltura, ou pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (ID. 181650165 a 181650175)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID.185226660)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. 1. INICIALMENTE, O IMPETRANTE ADUZ A NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO QUE CULMINOU NA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE ORIUNDA DO REGULAR CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXARADO NOS AUTOS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL N. 2000002- 54.2023.8.11.003. APREENSÃO DE VARIEDADE DE ENTORPECENTES (PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA), ACOMPANHADA DE BALANÇA DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME E UM CADERNO DE ANOTAÇÕES, ALÉM DE DUAS MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO CALIBRE .38 INTACTAS. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. AINDA QUE AUSENTE O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, RESTA EXCEPCIONADO O DIREITO A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. 2. NA SEQUÊNCIA, A DEFESA SUSTENTA A CARACTERIZAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONSERVAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO CUSTODIADO. NÃO ACOLHIMENTO. REGULARIDADE DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA DENTRO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. 3. NA SEQUÊNCIA, É APONTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO A SUFICIÊNCIA DAS MEDIAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE E CAPTURADO EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS ATINGIR OS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de MARCIONEY OLIVEIRA DE PAULA.

1)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA

A defesa argumenta, em preliminar, que a busca e apreensão efetivada pelos policiais é eivada de nulidade, pelo fato de que realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.

No caso, extrai-se dos autos
que a prisão do paciente se deu por força da decisão que deferiu medida de busca e apreensão nos autos de nº. 1000326-61.2023.811.0031
(ID.181650168) na residência de a) Marcioney Oliveira de Paula (paciente), domiciliado em avenida Getúlio Lino de Souza, 857, centro, Nortelândia/MT, CEP 784300-000, b) Pedro Bonifácio de Paula Netto (filho do paciente), na avenida Getúlio Lino de Souza n. 857, Centro de Nortelândia-MT, sendo o local apontados como domicílio do réu, com escopo específico de apreender drogas ilícitas, armas de fogo, objetos eventualmente roubados/subtraídos ou outros ilícitos costumeiramente derivados do crime de tráfico.

Argumenta que a ocorrência resta fulminada pela nulidade absoluta em razão da “
fishing expedition
”, pois na ocasião, munidos do mandado, os policiais “
fizeram uma verdadeira devassa na residência”(Sic.).
Sendo

encontrado no quarto de Marcioney, conforme retratado no boletim de ocorrência, em síntese: treze porções de pasta base embaladas em plástico pronta para a venda, cinco porções de pasta base solta dentro de um plástico, uma porção de maconha embalada e uma porção de maconha dentro de um papel, duas munições calibre .38 intactas, uma balança de precisão, dois rolos de papel filme, um caderno de anotações e R$ 23,00 em dinheiro. E também foi encontrado dentro do quarto de Lucio Ramos de Paula, cpf 205.417.161- 05, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 455,00.

Assim, argumenta que, quanto a este último, houve desvio na finalidade do cumprimento do mandado, tratando-se o caso da denominada "
fishing expedition
". Neste particular, tenho que não houve ocorrência da nulidade pretextada, tampouco de pesca probatória no presente caso, isto porque, infere-se que o mandado determinava precisamente o número e a localização a ser objetivado, sendo que, pelas imagens, infere-se que se trata de imóvel com diversas saídas para a áreas dos fundos todos interligados pelo mesmo terreno, razão pela qual, descabe cogitar de quem seria o quarto no interior do imóvel delimitado no mandado em que houve a apreensão de tais valores a que reclama a defesa e assim
rejeito a preliminar
.

MÉRITO.

2)

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM

PREVENTIVA.

Para a adequada análise da ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em preventiva, transcrevo a decisão: (ID.181650167)

“[...]Vistos em Plantão Regional, etc. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de MARCIONEY OLIVEIRA DE PAULA, recebido em gabinete no dia 27.08.2022, às 14h04min (horário oficial de Mato Grosso). Verifica-se do teor do respectivo auto de prisão que o custodiado fora detido em estado de flagrância, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei n.º 11.343/06 e o art. 12 da Lei n.º 10.826/03. Descreve o feito que, no dia 26 de agosto de 2023, por volta das 16h25, no município de Nortelândia/MT, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, os policiais civis e militares se dirigiram ao local onde o autuado se encontrava e pediram para que abrisse a porta, não sendo obedecido. Foi necessário arrombar a porta, momento em que o suspeito saiu para fora da residência. Dado ordem para que ele retornasse ao interior da casa, entretanto, disse que não iria entrar empurrando o tenente da PM para fugir, mas foi contido. No quarto do flagrado foi encontrado treze cabecinhas de pasta base embaladas, em plástico pronta para a venda; cinco cabecinhas de pasta base solta dentro de um plástico; uma cabecinha de maconha embalada e uma porção de maconha dentro de um papel. Além de duas munições calibre .38 intactas, uma balança de precisão, dois rolos de papel filme, um caderno de anotações e R$ 23,00 em dinheiro. Ainda, foi encontrado dentro do quarto de Lucio Ramos de Paula uma quantia em dinheiro no valor de R$ 455,00. A Autoridade Policial requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (Id n.º 127286567). Termo de apreensão (Id n.º 127286571), auto de constatação provisória de entorpecente (Id n.º 127286572), auto circunstanciado de busca e apreensão (Id n.º 127286573) e exame de corpo de delito (Id n.º 127286588). Os policiais civis Marcelo Prestes dos Santos, Adilson Martins Ojeda Klipel e José Lopes Dourado, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, confirmaram os fatos descritos no boletim de ocorrência (Ids n.º 127286568, 127286569 e 127286570). Na Delegacia de Polícia o suspeito Marcioney Oliveira de Paula, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id n.º 127286578). Durante audiência de custódia, realizada na data de hoje (26/08/2023), às 16h15min (MT), o Promotor de Justiça pugnou pela homologação do flagrante e requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva. A Defesa do autuado requereu a homologação do flagrante, a concessão da liberdade provisória, com medidas cautelares diversas, bem como a internação compulsória. A audiência de custódia foi realizada no formato híbrido, presentes no Fórum da comarca de Arenápolis esta magistrada, assessoria e custodiado; já o Promotor de Justiça e a Defesa participaram por videoconferência. Anote-se que não foi possível o comparecimento pessoal do Promotor de Justiça, que se encontra na comarca de Diamantino e do Defensor Público, o qual está na comarca de Rosário Oeste. Insta registrar que o autuado permaneceu algemado durante a realização da audiência de custódia, em razão de risco de fuga, uma vez que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão o mesmo tentou fugir dos policiais.

Relatei o necessário, passo a decidir.

Após o recebimento do APF, compete ao magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir. Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302, do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal. “O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público” (STF - HC: 186421 SC 0094324-92.2020.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 17/07/2020, Data de Publicação: 22/07/2020). Diante disso, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em relação aos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei n.º 11.343/06 e o art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Passo a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público, ou concessão de liberdade provisória. Para a decretação da prisão preventiva é necessária à observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (extrema ratio). Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal). Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva. Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social. In casu, verifico a presença do fumus comissi delicti, pois a prova da materialidade e indícios de autoria,
quanto aos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munição de fogo, estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência (Id n.º 127286566), termo de apreensão (Id n.º 127286571) e imagem fotográfica (Id 127286580), auto de constatação provisória de entorpecente (Id n.º 127286572), auto circunstanciado de busca e apreensão (Id n.º 127286573) e depoimento dos policiais (Ids n.º 127286568, 127286569 e 127286570).
Quanto ao periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva para ser decretada deve ter como fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal. Neste viés, a Lei 13.964/19 que alterou o CPP, estabelece expressamente que a decisão para a decretação da preventiva deve ser fundamentada em prova de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e existência concreta de fatos que justifique a medida. Pois bem. A prisão em flagrante do autuado se deu pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de fogo.A decretação da prisão preventiva do custodiado mostra-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa. Infere-se da folha de antecedentes do autuado que este
possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (executivo de pena n.º 2000002- 54.2023.8.11.0031), tendo obtido há pouco tempo a progressão para o regime semiaberto já vindo novamente a delinquir, assim, a prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública.
Ademais, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado. Neste viés, há que se considerar a quantidade expressiva e a natureza da droga apreendida, bem como o fato de que se trata de crime equiparado a hediondo.
Depreende-se do termo de apreensão e imagem fotográfica que foram encontrados no quarto do suspeito treze cabecinhas de pasta base embaladas em plástico, cinco cabecinhas de pasta base solta dentro de um plástico; uma cabecinha de maconha embalada, uma porção de maconha dentro de um papel, estando as drogas acondicionadas e preparadas para venda. Além de duas munições calibre .38 intactas, uma balança de precisão, dois rolos de papel filme, um caderno de anotações e R$ 23,00 em dinheiro
e, em outro compartimento da casa foi encontrado dentro do quarto de Lucio Ramos de Paula uma quantia em dinheiro no valor de R$ 455,00 (Id’s 127286571 e 127286580). Não obstante as alegações do custodiado de que é usuário de entorpecentes, este fato não o impede de exercer o comércio de drogas. Outrossim, por se tratar de crime de perigo abstrato, o exame do caso não se deve restringir à conduta do agente, mas também levar em consideração a extensão da ofensa que poderia vir a causar diante de todas as circunstâncias que lhe rodeia. Neste contexto, caso os policiais militares não tivessem efetuado a prisão em flagrante, dezenas, senão centenas de pessoas poderiam ser prejudicadas pelo consumo, sem mencionar os outros tipos penais que são praticados para que o uso de droga seja realizado (furto, roubo e outros afins). Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do custodiado e a probabilidade de repetição de condutas ilícitas (fundado receio de reiteração delitiva), o que justifica a necessidade da imposição da medida extrema (STJ - AgRg no HC: 571125 SP 2020/0081321-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020). De igual modo, ao crime, em especial o de tráfico de drogas, é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, atendendo ao disposto no artigo 313, I, do CPP. Ainda, outras medidas cautelares não seriam adequadas diante da gravidade do crime praticado e as condições pessoais do flagrado, como o exige, para serem deferidas, o art. 282, I e II, do CPP. Conforme pontuado acima, o autuado possui condenação por crime de tráfico de drogas, cumprindo pena no regime semiaberto, o que demonstra que as cautelares diversas da prisão não são suficientes para evitar a pratica de novas infrações penais. É justamente por isso que a medida cautelar cabível, no caso concreto, é a prisão preventiva (art. 282, § 6º, CPP). Desta maneira, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a custódia cautelar do flagrado é medida recomendável, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para garantir a ordem pública e evitar a reiteração de crimes, pelos motivos já explicitados. Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença do pressuposto elencado no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública) entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do flagrado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal. Destarte, observo ainda, que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo. Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988. Assim, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCIONEY OLIVEIRA DE PAULA - CPF n.º 487.741.621-87, em preventiva, o que faço com fundamento nos arts. 312, caput (garantia da ordem pública), art. 313, inciso I, (crime punível com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos) e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal.[...]”

A priori
, o paciente foi flagrado, em tese, com 13 porções de pasta base de cocaína, 05 porções de pasta base dentro de um plástico; 01 porção de maconha embalada, 01 porção de maconha dentro de um papel, cujas drogas estavam acondicionadas separadamente. Além, de duas munições calibre .38 intactas, uma balança de precisão e um caderno de anotações, materialidade esta que, em tese, são aptas a evidenciar a traficância.

Assim, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições da doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Avançando no tema, quanto ao aspecto

genérico de indicação do Estado de Coisas Inconstitucional dos presídios do país, tenho que a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Quanto a agressão a que relata ter sofrido no momento do cumprimento do mandado, bem como, que o boletim do ocorrência confeccionado pela polícia não espelha a realidade quando aos horários do cumprimento da diligência, não constato dos documentos encartados ao presente
mandamus
qualquer perícia técnica anexada pelo impetrante aos autos que assim o ateste, tampouco da

juntada do próprio boletim de ocorrência em que referenciado.

Ademais, cediço que descabe na via estreita do
writ
a análise aprofundada e exaustiva de provas o que deve ser realizada em solo apropriado, qual seja, de ação penal condenatória.

Acerca da concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso injustificado de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa, número de réus envolvidos, entre outros impasses. O julgador deve formar seu livre convencimento a partir das características próprias de cada caso, visando sempre o princípio da razoabilidade.

Assim, inobservo a ocorrência de excesso de prazo no caso em tela, ao passo que a persecução penal vem seguindo o seu regular processamento, considerando que o paciente foi preso no dia 26 de agosto de 2023, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar emanado nos autos investigativos n. 1000326-61.2023.8.11.0031, inocorrente, portanto indolência judicial ou traços de indignidade humana que justifique a revogação da ordem. Ademais, qualquer mácula em sede de inquérito policial é inapta a desnaturar a ação penal em questão.

3)

DOS

PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

4)

DA POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, INCLUSIVE, MONITORAMENTO ELETRÔNICO [ART.319, DO CPP].

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes pois, considerando que o paciente figura no polo passivo do processo executivo de pena n. 2000002- 54.2023.8.11.0031 e, logo após restaurar a sua liberdade ambulatorial, voltou a delinquir. Assim, transcrevo o julgado do STF:

“a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. CármenLúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Assim, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, destaquei)

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo nº. 6 do TJMT:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao principio da presunção de inocência".

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar e no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
MARCIONEY OLIVEIRA DE PAULA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023